Tribunal: STF
Processo: RE 279831
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-11-20
Data de publicação: 2001-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO.
        I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a admissão do
recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a interpretar normas
infraconstitucionais.
        II - Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
        III - Agravo não provido.